Tribunal: TJES
Processo: 0001807-25.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-25.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA CARLOS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO e CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO GENÉRICA. SEGURANÇA PÚBLICA. GREVE DA POLÍCIA MILITAR. MORTE DE TERCEIRO CAUSADA POR CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte do filho da autora, vítima de homicídio praticado por terceiros (traficantes) durante o período de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do Estado na manutenção da segurança pública durante movimento paredista da Polícia Militar possui nexo de causalidade direto com homicídio praticado por organização criminosa, a ponto de configurar a responsabilidade civil subjetiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa (falta do serviço), dano e nexo de causalidade entre a inércia estatal e o prejuízo sofrido.

O nexo de causalidade em omissões reclama que o Poder Público ostente o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, não se admitindo a responsabilização do Estado como segurador universal.

A execução sumária praticada por integrantes do tráfico de drogas, motivada por vingança ou “justiça privada” em local de periculosidade, constitui fato de terceiro que rompe o nexo causal com a falha genérica na segurança pública.

A onipresença estatal é juridicamente inexigível, de modo que a greve da Polícia Militar, isoladamente, não gera dever de indenizar sem a prova de que a presença policial naquele exato momento e local teria o condão de impedir o crime planejado por grupo organizado.

A ausência de comprovação de nexo direto entre a crise de segurança e o ato ilícito de terceiros afasta o dever de reparação por danos morais ou pensionamento mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva e depende da demonstração de que o Poder Público tinha o dever e a possibilidade real de evitar o dano. 2. A deficiência generalizada na segurança pública durante greve policial não estabelece, por si só, nexo causal com crimes praticados por terceiros. 3. O homicídio cometido por organizações criminosas em contexto de disputa local configura causa de ruptura do nexo de causalidade estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA CARLOS PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 17765956), que, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (evento nº 17765961), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença deve ser reformada pois imputou indevidamente à vítima a pecha de “assaltante”, baseando-se unicamente em depoimentos de criminosos colhidos em processo penal, quando as provas indicam que o falecido era trabalhador honesto;
(ii)
a responsabilidade civil do Estado no caso de omissão durante a greve da Polícia Militar é objetiva ou, subsidiariamente, subjetiva por falha no dever de segurança, uma vez que a paralisação inconstitucional gerou um aumento drástico de homicídios e a certeza da impunidade;
(iii)
o nexo causal reside na inércia da administração pública que deixou a população vulnerável por 21 (vinte e um) dias, fato este reconhecido publicamente por autoridades do Poder Executivo; e que
(iv)
restou configurado o dano moral
in re ipsa
pela perda de ente querido, bem como o dano material consistente em pensão mensal, dada a dependência econômica da genitora, portadora de esquizofrenia paranoide progressiva.

Na instância originária, SILVANA CARLOS PEREIRA, representada por sua curadora, ajuizou ação indenizatória em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a reparação por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu filho, Caio Pereira, ocorrida em 06 de fevereiro de 2017. A causa de pedir fundamenta-se na falha do serviço de segurança pública durante a greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que teria criado um ambiente de caos propício à ocorrência de crimes violentos, como o homicídio qualificado que vitimou o jovem. A autora pleiteou a condenação do ente estatal ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais e pensionamento mensal totalizando R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais).

De acordo com o artigo 37, § 6º da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é de natureza objetiva, lastreada na teoria do risco administrativo.

No entanto, quando a hipótese versa sobre uma omissão, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que a responsabilidade do Estado é subjetiva, o que exige a demonstração clara e precisa de culpa na ausência ou deficiência de um serviço público obrigatório.

O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 841526, reforçou esse entendimento ao consignar que “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico, DJe-159, 29-07-2016).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é igualmente firme no rumo de que “A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano” (AgInt no REsp 1773523/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

No caso concreto, a instrução processual penal revelou que a vítima foi executada por integrantes do tráfico de drogas do bairro Itaquari. Segundo a sentença de pronúncia transcrita no
decisum
monocrático, os algozes agiram motivados pela suspeita de que a vítima e seus acompanhantes realizariam um “arrastão” na localidade comandada pelo crime organizado.

No presente caso, a execução sumária perpetrada por traficantes, em local de notória periculosidade e em contexto de vingança ou “justiça” privada do crime organizado, constitui causa que rompe a ligação direta com a omissão do Estado. Ainda que houvesse patrulhamento regular, a onipresença estatal é juridicamente inexigível, e crimes planejados e executados por grupos organizados em áreas de conflito dificilmente seriam evitados apenas pela circulação de viaturas.

O artigo 144, V, da Constituição da República estabelece que a segurança pública é dever do Estado, mas igualmente direito e responsabilidade de todos. A deflagração da greve pela Polícia Militar em 04/02/2017, isoladamente, não configura omissão estatal capaz de gerar responsabilidade civil, a menos que houvesse prova de que o Estado negligenciou seu dever de agir diante de um risco concreto e específico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente pela improcedência de pedidos indenizatórios baseados exclusivamente na greve de 2017, quando não demonstrado que a presença policial, naquele exato momento e local, teria o condão de impedir o ato ilícito de terceiros. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – GREVE PMES – CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ANO DE 2017 – OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Apelante que suportou prejuízos provocados por atos criminosos praticados por terceiro, no período em que a segurança pública do Estado esteve em crise provocada pela greve PMES em fevereiro do ano de 2017. II. Hipótese de omissão genérica que reclama a demonstração do nexo de causalidade entre dano suportado pela apelante em relação à omissão específica do apelado Estado, ônus do qual não se desincumbiu. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Jan/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0009265-28.2018.8.08.0024 - Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GREVE DA PMES. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de defesa do apelante não foi prejudicado pelo indeferimento da prova pericial que visava aferir a extensão dos danos, cuja responsabilidade não foi reconhecida pelo Magistrado de origem. Além disso, antes de proferir a sentença, foi concedido prazo às partes para se manifestarem acerca dos documentos anexados, não havendo que falar em nulidade por falta de alegações finais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. Quando se trata omissão, porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita). 4. No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública. 5. No caso concreto, o apelante afirma durante esse período foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por pessoas encapuzadas e com coletes da Polícia Civil enquanto conduzia uma bicicleta com sua companheira no bairro Pomar, em Serra-ES, tendo esta falecido e ele ficado paralítico. 6. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os referidos danos e eventual ação de agentes políticos ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0021414-18.2017.8.08.0048, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A mesma conclusão foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, conforme trecho do parecer lançado no evento nº 17935429:

[...]

A mera comprovação de um liame cronológico – o de que o evento teria ocorrido durante a “crise na segurança pública no Estado” - não é, por si só, elemento suficiente para embasar a responsabilização civil do Estado, em decorrência de condutas criminosas cometidas exclusivamente por terceiros.

Admitir-se o contrário equivaleria a concluir que, contrario sensu, basta a prova do liame temporal para que qualquer ato criminoso praticado por terceiros durante a denominada “crise de segurança pública” seria elemento jurídico suficiente para imputar ao Estado a repudiada responsabilidade integral, o que equivaleria alçá-lo ao irreal status de segurador universal relativamente a totalidade das condutas criminosas praticadas no seio da sociedade.

No presente caso, não foi comprovado nenhum elemento que pudesse indicar nexo de causalidade entre o dano apontado e qualquer espécie de conduta que possa ser atribuída aos agentes do Estado, uma vez que a autora não apresentou provas robustas que comprovem que o fato alegado efetivamente aconteceu como narrado, nem que ocorreu no dia mencionado e naquelas condições.

Portanto, não se tendo configurado um dos três elementos primordiais - culpa, nexo causal e dano – restou excluída a responsabilidade do suposto agente causador do ilícito, sob qualquer aspecto presuntivo, seja do preposto, seja do Estado autonomamente, conforme devidamente reconhecido pela r. Sentença.

[...]

Destarte, ausente a comprovação da culpa estatal, não há como se reconhecer a responsabilidade subjetiva, nem impor ao ente requerido o ônus de arcar com indenizações por eventuais danos materiais ou morais alegados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.